Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE PESSOA NATURAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA EMPRESA INDIVIDUAL DO EXECUTADO. PLEITO NOVO. DECISÃO REFORMADA.
1. Por se tratar de pedido de pesquisa em nome de empresa individual pertencente ao Executado/Agravado, indevido o indeferimento sob o fundamento de que se trata de reiteração de medida já deferida em nome da pessoa natural.
2. Quando não for possível a contrição de bens/ativos em nome do Executado, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de pesquisa com vistas à penhora de ativos financeiros em nome das empresas individuais do devedor.
3. Constatado que a Executada/Agravada é empresária individual (CC, art. 966), modalidade na qual inexiste distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial, pode ser deferida a pesquisa de ativos financeiros em nome empresa, porquanto a confusão patrimonial é inerente ao tipo empresarial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.